Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC PREENCHIDOS. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PROVADA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA. COTITULARIDADE DA CONTA CORRENTE. SENTENÇA ALTERADA.
1. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700 do CPC.
2. Por se tratar de procedimento especial de cobrança, a constituição do débito pode ser provada por qualquer meio que convença o magistrado acerca do vínculo entre o crédito pleiteado e os documentos apresentados, não se exigindo requisitos taxativos para a sua caracterização.
3. A comprovação da disponibilização do crédito na conta da consumidora não é requisito imprescindível para constituição da monitória, mormente, quando é possível se comprovar o débito pelas demais provas acostadas aos autos, conforme inteligência do art. 700, §2o, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.